Tribunal: TJMT
Processo: 0037364-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037364-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), NEUZA MARTINS BEZERRA CARVALHO - CPF: 542.338.601-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELANTE), NEUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 112.282.021-68 (APELANTE), NEUZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 106.838.361-53 (APELANTE), NEUZA ROSA DA SILVA - CPF: 150.043.336-53 (APELANTE), NEUZETH DALTRO LEITE - CPF: 840.022.711-53 (APELANTE), NEZIA SANTANA BATISTA ALVES - CPF: 047.938.541-68 (APELANTE), NIELY VIEIRA CUNHA ARAUJO - CPF: 027.381.631-49 (APELANTE), NILCE MARIA NASCIMENTO SAMPAIO - CPF: 921.600.181-04 (APELANTE), NILCE MARTINS CARDOSO - CPF: 005.876.641-34 (APELANTE), NILDES ANA DE CAMPOS - CPF: 442.631.391-00 (APELANTE), NILSE DAS NEVES VIANA - CPF: 021.861.011-49 (APELANTE), NILVA ALENCASTRO ROSA SABADIN - CPF: 045.825.601-30 (APELANTE), NILZA DE OLIVEIRA ZAMAR - CPF: 459.339.791-04 (APELANTE), NILZA FRANCISCA FERREIRA GOMES - CPF: 041.614.911-15 (APELANTE), NILZA GOMES FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 314.038.751-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL ANTES DA
EXTINÇÃO
DA LIDE – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 321 do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz da causa, em homenagem aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, oportunizar à parte sua emenda para correção do vício, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NEUZA MARTINS BEZERRA CARVALHO e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0037364-12.2014.8.11.0041 - Cód. 910736), acolheu os Embargos e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, por reconhecer a inépcia da inicial.

Aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado produzir prova documental relevante para a defesa de seu direito, em desrespeito ao disposto no art. 524, §4°, do CPC.

Afirma a necessidade de respeito à coisa julgada, de forma que não poderia o Juízo
a quo
“
acolher a fundamentação da parte Recorrida de ausência de documentação que que embasa a cobrança dos valores, vez que esta última jamais contestou os valores indicados no item 43 da petição inicial
.”

Assevera que os valores apresentados têm como base de informação os valores apresentados no Mandado de Segurança n. 68723/2008, bem como cita incontroversa quanto aos valores da especificação do dano material.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, nos termos da preliminar ou, no mérito, para que sejam os valores apresentados na execução como verdadeiros.

Contrarrazões – Ids. 3570472 e 3570473.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
NEUZA MARTINS BEZERRA CARVALHO e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n. 0037364-12.2014.8.11.0041 - Cód. 910736)
, acolheu os Embargos e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, por reconhecer a inépcia da inicial.

Cumpre salientar, de início, que conquanto tenha sido indicado na sentença que a extinção do feito se deu com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em verdade, verifica-se tratar-se de caso de extinção sem resolução meritória, nos termos do art. 485, I, do CPC, pelo indeferimento da inicial diante da ausência de apresentação da documentação necessária para a interposição do cumprimento de sentença.

Para tanto, basta observar que o acolhimento dos embargos à execução teve como fundamento a não apresentação “
de memorial de cálculo das verbas condenatórias, juntamente com os documentos que a embasam
”, constando também da parte dispositiva da sentença o reconhecimento da “
inépcia da inicial do Cumprimento de Sentença
”.

Feita tal consideração, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, nos termos do art. 321 do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz da causa, em homenagem aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, oportunizar à parte sua emenda para correção do vício, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. (...)
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1849649/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)
(destaquei)

E deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIDA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO CASO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DESACOLHIMENTO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO AN E DO QUANTUM DEBEATUR – IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO DO BANCO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática
. (...) (N.U 1003899-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)
(destaquei)

In casu
, verifica-se que, a despeito de verificar a falta de documentos tido como indispensáveis para a interposição do Cumprimento de Sentença, a exemplo do memorial de cálculo das verbas condenatórias, o Juízo
a quo
não oportunizou aos Exequentes sua emenda para correção do vício antes da prolação da sentença extintiva.

Assim, sem delongas, diante da extinção prematura do feito, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021